Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. ULTRAPASSADO O PRAZO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PREVISTO NO ART. 523, § 1o, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 517 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem no 0712613-52.2022.8.07.0007, que reconheceu a incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Requer a reforma da decisão para que seja excluído o percentual de 10% do montante devido pelo agravante, a título de honorários advocatícios sucumbenciais do cumprimento de sentença, sob a alegação de que o entendimento consignado no Enunciado 517 do STJ não se aplica aos Juizados Especiais Cíveis.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51200159) e com preparo regular (ID 51200164). Foram apresentadas contrarrazões (ID 51758263).
3. Foi fixado entendimento pela Câmara de Uniformização do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, acerca da aplicabilidade do art. 523, §1o, do CPC nos Juizados Especiais Cíveis, no que diz respeito à multa de 10% e à fixação de honorários advocatícios, em mesmo patamar, para o caso de não cumprimento voluntário da sentença no prazo legal.
4. Ao julgar procedente Reclamação movida contra esta Turma Recursal, assim entendeu o órgão de uniformização deste e. Tribunal: RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. SÚMULA 517 DO STJ. DIVERGÊNCIA. 1. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517). 3. Julgar procedente a Reclamação. Maioria. (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560).
5. Dessa forma, a decisão recorrida não merece reforma, pois representa o entendimento atual das Turmas Recursais. Neste sentido: Acórdão 1743949, 07013507320238079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1671152, 07019901320228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), corrigidos e com juros de mora a contar da preclusão desta decisão.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.